Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. HOME CARE. PRETENSÃO DE AMPLIAR O SERVIÇO DOMICILIAR JÁ FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. CUIDADOR DE IDOSO EM PERÍODO INTEGRAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1. Constatado que a produção de perícia é desnecessária para solução do litígio, o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos, principalmente os laudos médicos, são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Cabe salientar que o fornecimento de home care já havia sido deferido à autora/apelada em processo judicial anterior, e o que se discute nesta nova lide é o pedido de ampliação daquele serviço para disponibilização de cuidador de idoso em período integral. Assim, por ser prescindível estender a instrução probatória, não há nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Conforme enunciado de súmula n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Além da legislação consumerista, as disposições da Lei n. 9.656/98 e do Código Civil aplicam-se às relações jurídicas formadas entre beneficiário e operadoras de planos de saúde.

3. A indicação médica de auxílio às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente, como higiene, alimentação e locomoção, por exemplo, não se enquadra no conceito de internação domiciliar ou home care, pois trata-se de assistência que pode ser realizada por acompanhante ou cuidador.

4. Não evidenciado que a autora/apelada depende de aparato médico-hospitalar ou de cuidados de profissionais especializados na área de saúde em período integral, durante 24 (vinte e quatro) horas, é incabível impor à operadora de plano de saúde a obrigação de ampliar o serviço domiciliar já fornecido e disponibilizar cuidador de idoso. Portanto, o pedido apresentado na petição inicial deve ser julgado improcedente. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.